Tribunal: TJMT
Processo: 0000382-31.2019.8.11.0006
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000382-31.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DULCE LOURENCO DA SILVA - CPF: 020.932.871-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/06, ART. 33, CAPUT). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PRETENDIDA A REVISÃO DA DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO EXPOSTA RELATIVA À CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE OU CONDUTA SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO COMO CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CARGA NEGATIVA AFASTADA, DE OFÍCIO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. ALTA LESIVIDADE DA DROGA (COCAÍNA). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CARGA NEGATIVA PRESERVADA. PENA-BASE REDIMENSIONADA. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. TERCEIRA FASE. AUSENTE CIRCUNSTÂNCIAS MODIFICADORAS. REGIME INICIAL FECHADO PRESERVADO. PLEITO DE DECOTE OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. HIPOSSUFICIÊNCIA DO AGENTE. IMPOSSIBILIDADE. AUSENTE PREVISÃO LEGAL. SANÇÃO DE APLICAÇÃO COGENTE. QUANTIDADE E VALOR UNITÁRIO PROPORCIONAL. RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO, COM MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO.

01. O cometimento de novo crime enquanto o réu cumpre pena por delito anterior é fundamento idôneo para negativação do vetor da culpabilidade ou conduta social.
02. A circunstância judicial das circunstâncias do crime avalia os aspectos objetivos e subjetivos acerca do fato criminoso, isso é, o modus operandi empregado pelo agente, como o local e tempo do crime, relação com a vítima e/ou os instrumentos usados na ação.
03. Inviável preservar carga negativa vinculada ao vetor das circunstâncias do crime, quando a fundamentação empregada guarda relação com a circunstância judicial da culpabilidade ou conduta social.

04. A quantidade e natureza da droga apreendida constituem fundamentos idôneos para fixar a pena-base acima do mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas.
05. O alto poder lesivo da cocaína justifica o incremento da pena-base.
06. A sanção de multa decorre de previsão constitucional (CF, art. 5º, inciso XLVI, “c”) e legalmente cominada no preceito secundário da norma incriminadora, sendo, portanto, de aplicação cogente.

07. A fixação da pena de multa deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal aplicada, sem perder de vista a capacidade econômica do agente.

08. Eventual impossibilidade de pagamento deverá ser invocada perante o juízo da execução, que avaliará a situação e pertinência da medida, nos termos do art. 50 do Código Penal e art. 169 da Lei de Execução Penal.

09. Recurso defensivo não provido. Providência de ofício para afastar a carga negativa atribuída ao vetor das circunstâncias do crime e, por efeito, redimensionar a pena privativa de liberdade, mantendo-se o regime inicial fechado, diante da reincidência da ré.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação interposto por Dulce Lourenço da Silva, contra sentença prolatada pelo juízo 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, que julgou procedente a inicial acusatória e a condenou à pena de 06 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado (reincidente), e 683 (seiscentos e oitenta e três) dias-multa, à razão unitária mínima, pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33, caput).

Inconformada, a apelante, representada pela Defensoria Pública, almeja a revisão da dosimetria da pena, ao argumento de que a quantidade de droga apreendida não justifica o aumento da pena-base. Requer, ainda, a exclusão ou redução da pena de pecuniária, diante de sua hipossuficiência (id. 207568340).

Contrarrazões pelo não provimento do recurso defensivo (id. 207568344).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 208241238).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

O recurso pretende, em síntese, a revisão da dosimetria da pena e a exclusão ou redução da pena de multa.

Do apenamento:

A pena-base foi fixada em 06 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 683 (seiscentos e oitenta e três) dias-multa, em razão da carga negativa atribuída aos vetores das circunstâncias do crime e natureza e quantidade da droga apreendida, em fundamentação assim exposta:

“(...) Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011). No caso dos autos,
afigura-se pertinente a valoração negativa da conduta social fundamentada em cometimento de novo crime “enquanto o réu usufruía do benefício da progressão de regime
, encontrando-se em cumprimento de pena por delito anterior” (STJ, AgRg no HC nº 556.444/DF - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 24.8.2020; AgRg no HC nº 646.606/SC - Relator: Min. Felix Fischer - 29.3.2021; HC nº 542.400/DF - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 14.2.2020; TJMT, AP NU 0025044- 09.2019.8.11.0055 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 29.10.2022). Valoro de forma negativa esta circunstância.

(...)

Natureza e quantidade da substância: Foram apreendidas
102 (cento e duas) porções de cocaína, com peso total de 22,47g (vinte e duas gramas e quarenta e sete centigramas
). Assim, esta circunstância DEVE SER CONSIDERADA NEGATIVA, com preponderância, consoante art. 42 da Lei 11.343/2006, em virtude da presença da cocaína, substância de maior lesividade ao corpo humano. (...)” (sic do id. 207568338).

No que tange à carga negativa relativa às
circunstâncias do crime,
o juízo singular considerou o fato de a apelante ter praticado o presente delito em 28.11.2018, enquanto usufruía do benefício da progressão de regime, concedido no executivo penal n. 0001158-02.2017.8.11.0006, no qual cumpria pena pela prática do crime de tráfico de drogas, praticado em 20.04.2016 e com a condenação transitada em julgado em 27.09.2016.

Com efeito, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação exposta é idônea para negativar a circunstância judicial da culpabilidade ou conduta social, notadamente porque a prática delito enquanto cumpre pena por outro demonstra maior desprezo do agente à ordem jurídica e às decisões judiciais.

Nesse sentido:

“(...) O fato de que foi cometido o novo delito enquanto o paciente cumpria pena por delito anterior é fundamento que se mostra idôneo para justificar a valoração negativa da circunstância judicial da conduta social. Precedentes. (...)” (AgRg no HC n. 795.521/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/8/2023).

“(...) Na hipótese, o Juízo de origem apreciou concretamente a intensidade da reprovabilidade da conduta, assentando que o réu cometeu a infração enquanto cumpria pena por condenação em outra Ação Penal, fatores que apontam maior censura na conduta e justificam a exasperação da pena-base. Mutatis mutandis, segundo entendimento desta Corte, o cometimento de novo delito quando em gozo do livramento condicional é fundamento idôneo a justificar a exasperação da pena-base (HC n. 462.424/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 06/11/2018). (...)” (AgRg no HC n. 669.640/SE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 26/10/2021).

No entanto, no caso em tela, a fundamentação exposta foi vinculada ao vetor das circunstâncias do crime, o qual deve avaliar os aspectos objetivos e subjetivos acerca do fato criminoso, isso é, o modus operandi empregado pelo agente, como o local e tempo do crime, relação com a vítima e/ou os instrumentos usados na ação.

Assim, embora a fundamentação empregada pelo juízo seja idônea para negativação do vetor da culpabilidade ou da conduta social, no caso em tela, a carga negativa foi vinculada à circunstância judicial diversa, sendo necessário seu decote, de ofício.

Por outro lado, o aumento decorrente da
quantidade e natureza da droga
revela-se idôneo, porquanto é sabido que a natureza e quantidade da droga apreendida constituem fundamentos idôneos para fixar a pena-base acima do mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas.

Na espécie, o magistrado, de forma motivada e de acordo com o caso concreto, considerou em especial a natureza do entorpecente apreendido (cocaína), que possui alto poder lesivo e, portanto, suficiente para negativação do vetor.

A propósito:

“(...) O juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006.

IV - No presente caso, o Tribunal de origem, de forma motivada e de acordo com o caso concreto, atento as diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas e do art. 59, do Código Penal, considerou mormente a natureza dos entorpecentes apreendidos com o paciente, vale dizer, cocaína, substância de alto poder lesivo e que, portanto, mostra-se bastante para consubstanciar a exasperação da pena-base pela sua natureza. (...)”
(AgRg no HC n. 631.774/SE, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 23/3/2021).

Assim, mantida apenas a carga negativa atribuída ao vetor da natureza e quantidade da droga, reduz-se a pena-base para 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase, preserva-se a compensação integral realizada pelo juízo singular, entre a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) e a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”), mantendo a pena intermediária inalterada.

Por fim, na terceira fase, ausente causas de aumento ou diminuição de pena, torna-se definitiva a pena de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

O regime inicial permanecerá o fechado, diante da reincidência da apelante e quantum de pena aplicado.

Da exclusão da pena de multa
:

Alternativamente, a defesa requer a exclusão ou redução da pena de multa. Com a modificação da dosimetria operada acima, a pena de multa está fixada em 600 (seiscentos) dias, à razão unitária mínima.

Em que pese os argumentos defensivos acerca da hipossuficiência da apelante, a sanção de multa decorre de previsão constitucional (CF, art. 5º, inciso XLVI, “c”) e legalmente cominada no preceito secundário da norma incriminadora, sendo, portanto, de aplicação cogente.

Com relação ao
quantum
da pena de multa, é entendimento pacífico que a fixação da penalidade deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal aplicada, sem perder de vista a capacidade econômica do agente (AgRg no REsp 1361945/DF, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/02/2017).

Sublinhe-se, ainda, o Enunciado Criminal 33 do Incidente de Uniformização da Jurisprudência da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

No caso dos autos, a pena pecuniária refletiu, na mesma proporção, o aumento de pena realizado sobre a reprimenda corpórea, bem como teve o valor unitário fixado no mínimo legal.

Desse modo, considerando a quantidade de dias fixados, o valor unitário e pena privativa de liberdade, não há falar em desproporcionalidade.

No entanto, importante mencionar que a inviabilidade de isenção da pena multa não significa dizer que o Estado não se compadeça com eventual ausência de recursos da apenada, ao contrário, há previsão legal, inclusive, que permite o cumprimento da obrigação em prestações mensais, conforme se observa do art. 50 do Código Penal e art. 169 da Lei de Execução Penal.

Assim, eventual impossibilidade de pagamento deverá ser manifestada junto ao juízo da execução penal, que avaliará a situação e pertinência da medida a apelante, sempre com o intuito de aplicar a lei penal, bem como preservar os recursos indispensáveis ao sustento da condenada e de sua família.

Desse modo, inviável a isenção requerida, por ausência de previsão legal, motivo pelo qual preserva-se a condenação pecuniária de 600 (seiscentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo.

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso defensivo e,
de ofício
, afasto a carga negativa vinculada às circunstâncias do crime, o que reduz a condenação de
Dulce Lourenço da Silva
para 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado (reincidente), e 600 (seiscentos) dias-multa, à razão unitária mínima, pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33, caput).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024